Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc... Cuida-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de JOÃO PAULO MEIRELES VIEIRA, alegando estar na iminência de sofrer constrangimento ilegal, tendo em vista que foi intimado no juízo cível a prestar depoimento como testemunha sobre fatos que poderão repercutir negativamente na sua esfera criminal. Aduz que o presente writ visa garantir o direito de que o Paciente possa permanecer em silêncio, sem que isso lhe acarrete qualquer penalidade ou coação por parte do Poder Público. Do contrário, faltando com a verdade, ou se calando, ficará passível a responder pelo crime de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal. Requer, assim, a concessão da ordem para, inclusive liminarmente, garantir seu direito ao silêncio no processo cível n. 0705832-42.2021.8.07.0009. A petição inicial foi endereçada a Turma Criminal deste eg. Tribunal, mas remetido à Turma Cìvel, após análise do NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS - NUPOR. É a suma dos fatos. De acordo com o art. 26, II, do Regimento Interno do TJDFT, compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Como visto, a competência para julgar habeas corpus pelas turmas cíveis está restrita às hipóteses de prisão civil. O presente caso, contudo, não cuida de prisão cível, mas de coação relativa ao direito penal (crime de falso testemunho), em relação a qual o regimento interno prevê a competência das turmas criminais para o julgamento do habeas corpus (art. 27). Sendo assim, reconheço a incompetência da Turma Cível e declino a competência para umas das Turmas Criminais deste eg. TJDFT, a quem compete julgar e processar o feito, nos termos do art. 27 do RITJDF. Redistribua-se, com urgência. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator